Tribunal: TJDFT
Processo: 0741214-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741214-84.2025.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência (CPC 998) manifestada pelo agravante (id. 77138445), não conheço do recurso. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator